Tribunal: TJSP
Processo: 2112436-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2015 – Impugnação em face da decisão que determinou a penhora do bem indicado pela agravada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Faculdade da agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2015 – Impugnação em face da decisão que determinou a penhora do bem indicado pela agravada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Faculdade da agravada de indicar o próprio bem tributado à penhora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112436-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é agravado BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112436-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22516 – RBO 2/4
Voto 22.516
Agravo de Instrumento no 2112436-04.2019.8.26.0000
Agravante:
Luis Eduardo Auricchio Bottura.
Agravada:
BNE Administração de Imóveis S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercício de 2015 Impugnação em face da decisão que
determinou a penhora do bem indicado pela agravada

Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário
da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente
Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da
exação - Súmula 399 do STJ Faculdade da agravada de
indicar o próprio bem tributado à penhora. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento em face da decisão que, nos
autos da execução ajuizada contra a agravada para a cobrança do IPTU, do
exercício de 2015, não conheceu da impugnação oposta pelo agravante, na
condição de terceiro interessado, em face do oferecimento do imóvel
tributado à penhora pela agravada. Inconformado, o agravante sustenta a
possibilidade de se insurgir contra a decisão que ordenou a penhora do
bem por meio de “recurso”, alegando ter adquirido o imóvel por
compromisso de compra e venda, descabendo à agravada dispor de bem
fora da sua esfera patrimonial. Em sua resposta, a agravada aduz ser
necessário o ajuizamento de embargos de terceiro e, no mérito, alega que
em 2.003 celebrou compromisso particular de compra e venda com o
agravante, sem que este tenha regularizado a situação do imóvel perante o
cartório de registro de imóveis, de modo que continua sendo proprietária, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112436-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22516 – RBO 3/4
legitimar a indicação do próprio bem tributado à penhora.
Relatado.
Ainda que o agravante, na condição de promitente
comprador do imóvel tributado, tenha interesse e legitimidade para se
insurgir contra a constrição, conforme REsp 1.363.536/SP, dispensando a
oposição dos embargos de terceiro, restou incontroverso nos autos que a
agravada é a única titular do referido imóvel, já que as convenções
particulares não servem de fundamento para a pretendida desoneração da
obrigação tributária, como preconizam os artigos 123 e 130, do CTN, de
modo que prevalecem os artigos 32 e 34, do CTN e a Súmula 399, do STJ
- Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor
como
o
possuidor
promitente
comprador
respondem
solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel e podem figurar
como sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda
Pública optar pela manutenção de ambos ou escolher apenas um deles para
obter a satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de
regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e
diversos outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112436-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22516 – RBO 4/4
Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min.João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp
8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra
quem ajuizará a execução fiscal, a legitimar a indicação do bem à penhora
pela agravada.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator